Tribunal: STF
Processo: AI 482217
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3.
Acórdão que nega provimento ao agravo regimental com base na
ausência de peça obrigatória. Recurso que não ataca este fundamento.
 4. Embargos de declaração rejeitados